Tribunal: TCU
Processo: 031.744/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10503/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.744/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Alberto da Silva (XXX.738.155-XX); Francisca dos Santos (XXX.360.735-XX); Gildasio Marques Pinheiro (XXX.693.408-XX); Izailda Borges Costa (XXX.681.935-XX); Jose Lima da Silva (XXX.800.825-XX); Licurgo dos Santos (XXX.990.955-XX); Maria Amalia da Silva Arcanjo (XXX.951.635-XX); Maria de Fatima Ferreira de Pinho (XXX.699.205-XX); Nilson Pereira da Silva (XXX.386.525-XX); Nilthson Bayron Costa Britto (XXX.472.985-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.